Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-85.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000440-85.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. POR OUTRO LADO, CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES POR AR. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ISENÇÃO LEGAL LIMITADA A CUSTAS E EMOLUMENTOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação contra sentença que reconheceu a validade do auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT contra o Município de Juscimeira por depósito inadequado de resíduos sólidos e manteve a validade da multa, tendo o Estado recorrido quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente administrativa em razão de paralisação do processo por mais de três anos; (ii) analisar eventual nulidade das intimações realizadas por Aviso de Recebimento (AR) sem identificação do recebedor; (iii) examinar a possibilidade de redução da multa aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) avaliar a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença.

III. Razões de decidir

3. O IRDR no 9/TJMT estabeleceu que o prazo prescricional intercorrente é interrompido por atos de instrução ou impulsos processuais efetivos. A análise cronológica dos autos demonstra a prática regular de atos administrativos, afastando a alegada prescrição.

4. As intimações por AR são válidas quando recebidas na sede da pessoa jurídica de direito público, não sendo necessária a identificação do servidor responsável pelo recebimento, conforme interpretação analógica do art. 248, § 4o do CPC.

5. O pedido subsidiário de redução da multa não foi formulado na inicial, caracterizando inovação recursal vedada em respeito ao princípio da estabilização da demanda e da congruência, nos termos do art. 492 do CPC.

6. A isenção prevista no art. 3o, I da Lei Estadual 7.603/2001 limita-se a emolumentos, despesas e custas processuais, não abrangendo honorários advocatícios, que são devidos por força do princípio da causalidade e nos termos do art. 85, §3o do CPC, inclusive com majoração recursal (§11o).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município de Juscimeira parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2% na fase recursal.

Tese de julgamento:

"1. Não ocorre prescrição intercorrente quando demonstrada a prática regular de atos administrativos de instrução e impulso processual. 2. É válida a intimação por AR recebida na sede da pessoa jurídica de direito público, independentemente da identificação do servidor que a recebeu. 3. O pedido de redução de multa não formulado na inicial constitui inovação recursal inadmissível. 4. A isenção do art. 3o, I da Lei Estadual 7.603/2001 não abrange honorários advocatícios, devidos por força do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3o, 248, §4o, 492, 1.013, §1o e §3o; Lei Estadual 7.603/2001, art. 3o, I; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19, §2o e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - IRDR no 9 (Prescrição em processos administrativos ambientais); STF - AO 2041 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017; TJMT - AgR 1002635-32.2020.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024; TJ-DF 07220023420228070016, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 11/10/2023; TJ-DF 07053081920248070016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 16/08/2024; TRT-1 - AP 00111277320145010071, Rel. Des. Dalva Amelia de Oliveira Munoz Correia, j. 25/08/2021; TJ-RJ - APL 00015961920088190039, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 10/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Oferecimento de Caução, reconheceu a validade do auto de infração lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA) contra o Município de Juscimeira. A sentença considerou a infração administrativa ambiental decorrente do depósito inadequado de resíduos sólidos no município, determinando a cobrança de multa.

O Município de Juscimeira, em sua apelação (id. 213631146) argumenta a necessidade de reconhecimento da Prescrição Intercorrente Administrativa, na medida em que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, fato que caracterizaria a prescrição intercorrente, conforme o disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013 e na Lei Federal no 9.873/1999. Argumenta que, considerando a inércia da administração estadual, o direito de cobrar a multa imposta teria sido extinto pela prescrição.

Sustenta, ainda, a existência de cerceamento de defesa e falta de intimação regular na fase administrativa, na medida em que não houve notificação pessoal dos gestores municipais responsáveis à época dos fatos que ensejaram a autuação, e que as intimações realizadas por Aviso de Recebimento (AR) não asseguraram o contraditório e a ampla defesa. Destaca que os recebedores não foram identificados com os respectivos números de RG e CPF, o que impossibilita a comprovação de ciência dos gestores.

O município defende que, caso a prescrição não seja reconhecida, a penalidade aplicada pelo Estado deveria ser reduzida. Pede que seja aplicada uma multa mínima, considerando que as irregularidades foram sanadas ao longo do processo.

Requereu, então, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa e, subsidiariamente, a redução do valor da multa ao mínimo legal, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resposta à apelação do Município, o
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 213639152) defende a regularidade das intimações, aduzindo inexistir nulidade nas notificações realizadas por AR, argumentando que não há obrigatoriedade de identificação do recebedor com número de RG e CPF nos casos em que o ente autuado é uma pessoa jurídica de direito público. Ressalta que o município foi regularmente cientificado da autuação, conforme os trâmites administrativos previstos.

Afirma, ainda, que não houve prescrição intercorrente na medida em que o prazo prescricional foi interrompido pelos atos administrativos praticados ao longo do processo, não tendo ocorrido a paralisação superior a três anos sem qualquer manifestação da autoridade competente.

Pugnou, então, pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da multa imposta e afastamento da prescrição.

Noutro giro, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou apelação (id. 213639151), pugnando pela reforma da sentença hostilizada, de modo a fixar os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular, acrescidos da majoração devida em sede recursal.

O apelado defendeu a impossibilidade de arbitramento de honorários (id. 213639155).

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com Oferecimento de Caução, reconheceu a validade do auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA) e determinou a cobrança de multa decorrente de depósito inadequado de resíduos sólidos.

Em razão da diversidade de argumentos, passo a análise dicotomizadas das apelações.

·

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

o

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA

A alegação do
Município de Juscimeira
quanto à prescrição intercorrente administrativa, com fundamento no Decreto Estadual no 1.986/2013 e na Lei Federal no 9.873/1999, merece análise detida à luz do entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça deste Estado em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no julgamento do IRDR no 9.

Nesse aspecto, cobra relevo consignar que o apelado –
Estado de Mato Grosso –
arguiu a inaplicabilidade do prazo de 03 (três) anos, em razão da impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual n. 1986/2013 em função do auto de infração ter sido lavrado em
03.04.2008,
ou seja, em data anterior a edição do referido decreto, devendo, então, ser aplicado o prazo geral (5 anos) estabelecido pelo Decreto-Lei 20.910/32.

Calha consignar que o IRDR 9 estabeleceu as seguintes teses:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALIZAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13.
IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata
.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A
formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição
, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por
atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

TESES FIXADAS NO IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.” (destaques nosso)

Não há, portanto, que se falar em inaplicabilidade do Decreto 1.986/2013, na medida em que na entrada em vigor do referido dispositivo legal o processo administrativo não estava encerrado.

Ultrapassado o aludido aspecto é necessário apurar se houveram atos instrutórios e decisórios que conferem suporte a alegação de interrupção da prescrição intercorrente. Nesse sentido, o
art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13, estabeleciam o seguinte:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por
mais de 3 (três) anos
,
pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo
recebimento do Auto de Infração
ou pela
cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II - por qualquer
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em
instrução
ou
impulso processual
.” (grifo nosso)

Pois bem, no caso dos autos o processo administrativo (id’s. 213631113 a 213631116) nos indica os seguintes marcos temporais:

·

Lavratura do auto de infração 105667 (id. 213631113 – Pág. 2) em
03.04.2008;

·

Relatório técnico (id. 213631113 – Pág. 8/10) elaborado em
10.04.2008;

·

Despacho encaminhando o Relatório Técnico, Auto de Inspeção e Termo de Embargo (id. 213631114 – Pág. 5) em
15.04.2008
;

·

Defesa Administrativa do Município (id. 213631114 – Pág. 7), protocolada em
23.04.2008;

·

Encaminhamento à Sup. de Assuntos Jurídicos (id. 213631115 – Pág. 7) em
24.07.2008;

·

Certidão de consulta ao sistema SIGAF e Protocolo SAD (atos de instrução) indicando a localização de Autos de infrações por atividade poluidora do Município (id. 213631115 – Pág. 8) em
14.05.2009;

·

Decisão interlocutória apontando a existência de reincidência do Município e determinando a apresentação de alegações finais em
14.05.2009;

·

Intimação expedida em
28.06.2010
(id. 213631116 – Pág. 1), com juntada do AR em
04.11.2010

(id. 213631116 – Pág. 2);

·

Certidão informando a inércia do Município em
21.10.2013
(id. 213631116 – Pág. 3), com determinação para a busca de outros Autos de Infração julgados ou pendentes de julgamento, com posterior distribuição para análise e decisão;

·

Certidão elaborada em cumprimento a determinação do id. 213631116 – Pág. 2 em
30.01.2015,
conforme se depreende do id. 213631116 – Pág. 4;

·

Encaminhamento dos autos à analista competente em
08.01.2015
(id. 213631116 – Pág. 5);

·

Decisão administrativa exarada em
04.01.2015
(id. 213631116 – Pág. 10), com imposição de multa de R$ 20.000,00 com suporte no art. 41 do Dec. Federal 3.179/99, acrescido de multa de R$ 20.000,00, com suporte no art. 44 do Dec. Federal 3.179/99, e, ainda, manutenção do embargo n. 103504, nos termos do art. 15-B do Dec. Federal 6.514/08;

·

Homologação da decisão administrativa em
04.02.2015
(id. 213631116 – Pág. 7);

·

Intimação do Município, com a juntada do AR do id. id. 213631116 – Pág. 2 em
22.04.2015.

Insisto, o entendimento firmado no IRDR no 9 indica que o prazo prescricional intercorrente é interrompido por atos de instrução ou impulsos processuais efetivos, que sejam capazes de dar andamento ao processo. Logo, os marcos processuais acima apontados são suficientes para afastar a prescrição intercorrente, visto que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso (SEMA) adotou medidas para instruir e dar andamento ao processo, não sendo este um caso de desídia administrativa.

Assim sendo,
rejeito
a arguição de prescrição intercorrente.

·

2. Do Cerceamento de Defesa e das Intimações Realizadas por Aviso de Recebimento (AR)

O Município de Juscimeira alega, desde a inicial, a existência de cerceamento de defesa na fase administrativa, na medida em que
“Aos folhear os autos do processo administrativo, notasse que não houve notificação pessoal de qualquer dos gestores no período de transcrição do processo, ou seja 03/04/2008 a 24 de fevereiro de 2017, em especial ao atual gestor, que assumiu o cargo no dia 01 de Janeiro do corrente ano.”
(id. 213631111).

Acerca da referida tese a sentença de primeiro grau (id. 213631141) é omissa e o apelante invocou a referida tese em sede de apelação. O apelado sustenta, inclusive, a possibilidade de supressão de instância.

Contudo, é certo que o CPC estabelece no art. Art. 1.013 a devolução de toda matéria impugnada (§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado) e o § 3o confere suporte à chamada “teoria da causa madura”, estabelece que
“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

Evidencia-se, assim, que o atual CPC ampliou os poderes do tribunal em casos como esse, permitindo que se julgue diretamente o mérito da causa, desde que o processo esteja em condições de julgamento imediato na medida em que o contraditório está plenamente aperfeiçoado e desenvolvido, afastando, então, a hipótese de configuração de supressão de instância

Insisto, a matéria foi devidamente suscitada na inicial, portanto, faz parte do objeto do processo, possibilitando, assim, que o tribunal assuma competência para emitir um capítulo decisório novo, até então não emitido no processo. A norma em comento promove a eficiência processual, evitando que o processo retorne desnecessariamente à primeira instância apenas para que o juiz aprecie a matéria omitida, para então, possivelmente, retornar ao tribunal em caso de novo recurso.

Portanto, com suporte no que estabelece o art. 1.013, § 1o e § 3o, III do art. 1.013 do CPC, afasto a arguição de supressão de instância invocada pelo apelado e passo a análise da matéria.

Nesse sentido, a Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código Estadual Ambiental) estabelecia em seu art. 121
[1]
o seguinte:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação
a que se refere este artigo
dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.” (grifo nosso)

Por óbvio que o dispositivo em questão trata da intimação para a
apresentação de defesa ou impugnação,
conforme o
caput
do art. 121. Nesse aspecto, não há que se falar em prejuízo, na medida em que após a lavratura do Auto de Inspeção 105893 e do Termo de Embargo, ambos em
03.04.2008
(id. 213631113 – Pág. 4/5), o Município compareceu no processo administrativo em
23.04.2008
(id. 213631114 – Pág. 7), apresentando defesa administrativa (id. 213631114 – Pág. 6), subscrita pelo causídico
Vinícius Vargas Leite,
que exercia a função de assistente jurídico, conforme se depreende da portaria do id. 213631115 – Pág. 6.

A intimação para apresentação de alegações finais ocorreu através da expedição do ofício do id. 213631116 – Pág. 1 ao Município/apelado, tendo sido recebido em 23.07.2010 e juntado em 04.11.2010, conforme se depreende do id. 213631116 – Pág. 2

Pois bem.
Ab initio,
é de se consignar que o Código Ambiental não regula a forma de intimação para a apresentação de alegações finais, sendo, entretanto, possível a intimação postal, em razão do estabelecido pelo inciso III do
§ 1o do art. 121.
Doutro lado é certo que o art. 26, §3o da Lei 9.784/99 estabelece que
“A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por
via postal com aviso de recebimento
, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.”
(grifo nosso).

O apelante argumenta, entretanto, que o Aviso de Recebimento (AR) não identificou o recebedor com RG e CPF, o que, segundo a defesa, inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Neste aspecto, algumas ponderações merecem destaque. Em primeiro lugar, é certo que em TODA e qualquer prefeitura dos 5.565 municípios do Brasil existe uma portaria e um setor responsável para o recebimento de correspondências.

Nesta hipótese, deve-se destacar a regularidade da intimação realizada no processo administrativo em função do estabelecido no artigo 248 § 4o do CPC que estabelece a validade da comunicação processual em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, cabendo ao responsável pelo local (portaria) recusar o recebimento, o que simplesmente não ocorreu.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. I
- A notificação em procedimento administrativo, recebida no endereço correto do interessado, e recebido por terceiro, é válida, conforme aplicação analógica do art. 248, § 4o, do CPC. II
- A certidão de dívida ativa regularmente preenchida, com indicação do procedimento administrativo que a embasou, natureza do débito e data de sua constituição definitiva, possui presunção de certeza e liquidez. Precedentes do eg. STJ. III - Não se aplica a prescrição intercorrente quando a mora na citação da devedora não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas aos mecanismos da Justiça. IV - Apelação desprovida.” (TJ-DF 07220023420228070016 1771240, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ENTREGA PARA FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) (TJ-DF 07053081920248070016 1908573, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato que intimou a parte do despacho administrativo que lhe
facultou
a apresentação de alegações finais, inexistindo, ainda, nulidade na ausência da referida peça administrativa.

Rejeito, assim, a alegação de nulidade da intimação.

o

Da Aplicação do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade para Redução da Multa

Por fim, o Município de Juscimeira, de modo subsidiário, solicita a redução da penalidade imposta, alegando que as irregularidades foram sanadas e que a multa aplicada deve ser ajustada ao mínimo legal com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O referido pedido não foi formulado na inicial e nem apreciado pelo juiz na sentença, ao que a situação difere do tópico anterior. Em função dos referidos aspectos, o que se extrai é que o pedido subsidiário de redução de multa se caracteriza como
inovação recursal,
o que é vedado em razão da violação ao princípio da estabilização da demanda.

Ademais, pelo princípio da congruência, a decisão judicial deve ser limitada ao pedido formulado pela parte autora, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra
ou
ultra petita
.

No caso em tela o autor delimitou os limites da matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário quando apresentou a inicial e não realizou emenda aos pedidos no primeiro grau.

Nesse sentido,

“JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. Em respeito ao Princípio da Congruência (art. 492 do CPC), o Juiz tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na peça de ingresso, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.” (TRT-1 - AP: 00111277320145010071 RJ, Relator: DALVA AMELIA DE OLIVEIRA MUNOZ CORREIA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Oitava Turma, Data de Publicação: 03/09/2021)

Nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição em que apresentados, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492, caput, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Nesse sentido,

“[...]
Inovação recursal.

Matéria não aventada na inicial. Preclusão consumativa.
4. Sobrestamento da ação originária no aguardo do julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários nesta Corte. 5. Litispendência.
Venire contra factum proprium
. Ofensa ao princípio da boa-fé processual. Reunião dos feitos. Art. 55, § 1o, do CPC. Rejeição. 6. Conexão da presente ação com o MS 29.039, de minha relatoria. Competência desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo ao qual se nega provimento. Votação acaso unânime, multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.” (AO 2041 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, concluo que
o Recurso não deve ser conhecido
na parte que formula pedido subsidiário de redução da multa imposta pelo órgão ambiental e em discussão nos autos.

·

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

o

4. Dos Honorários Sucumbenciais e da Majoração Recursal

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre da sentença apenas no tocante à
ausência de fixação de honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido a r. sentença assentou:

“3. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

4.
Deixo de condenar a parte autora
nas custas e despesas processuais por ser ela isenta,
nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no. 7.603/2.001, bem como em honorários advocatícios
.” (grifo nosso)

Nesse aspecto, entendo que o magistrado se equivocou, pois o Art. 3o, I da Lei 7.603/2001 isenta a União, o Estado e o
Município
do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais. Inexiste isenção de honorários advocatícios.

No caso em tela os honorários são regulados pelo estabelecido no art. 85, §3o do CPC e se tornam devidos, na hipótese em tela, em razão d princípio da causalidade.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO. Extinta a execução fiscal pela quitação do débito após o ajuizamento da ação, é devido o pagamento dos honorários advocatícios à Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade. Recurso não provido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002635-32.2020.8.11.0008, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MUNICÍPIO DE PARACAMBI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao cabimento ou não da condenação do município réu ao pagamento de honorários advocatícios ou a redução do valor da verba honorária. 2. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o Direito. 3. Dessa forma, o réu deve efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao autor, com base nas regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil que, em seu artigo 85, § 2o. 4. Verba honorária fixada em valor razoável que não merece redução. Aplicação do artigo 85, §§ 3o, 4o e 8o do NCPC de 2015. 5. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 6. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00015961920088190039, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Destarte, o recurso do Estado/Apelante deve ser provido para a fixação de honorários na fase de conhecimento, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 3o, I do CPC, com majoração em 2% em razão do desprovimento do recurso manejado pelo Município/apelante, na forma do que preleciona o § 11o do art. 85 do CPC.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação manejado pelo Município De Juscimeira
, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO.
Noutro giro,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
fixando honorários na fase de conhecimento, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 3o, I do CPC, com majoração em 2% em razão do desprovimento do recurso manejado pelo Município/apelante, na forma do que preleciona o § 11o do art. 85 do CPC.

É como voto.

[1]
Redação alterada pela LC 706/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024